Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722970-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DA GARANTIA. REGULARIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO. COMUNICAÇÃO DAS DATAS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões. 1.1. O autor alegou que o banco requerido não realizou a sua notificação para purgação da mora, tampouco informou as datas dos leilões, conforme exigido pela Lei n. 9.514/97, acarretando a nulidade do procedimento expropriatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no procedimento expropriatório por falta de notificação para purgação da mora; e (ii) estabelecer se houve nulidade por falta de intimação do devedor acerca das datas dos leilões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, Lei n. 9.514/97, exige a notificação pessoal do devedor para purgação da mora e a intimação sobre as datas dos leilões. 3.1. No caso, a notificação para purgação da mora foi realizada pessoalmente, conforme atestado pelo Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. 3.2. A comunicação das datas dos leilões, por sua vez, foi feita por telegrama, e-mail e edital, cumprindo os requisitos legais. 3.3. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de notificação pessoal para purgação da mora e intimação sobre os leilões. 3.4. O autor não comprovou a nulidade do procedimento expropriatório impondo-se, por conseguinte, a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A notificação pessoal do devedor para purgação da mora e a intimação sobre as datas dos leilões são requisitos essenciais para a validade do procedimento expropriatório. 2. A comunicação das datas dos leilões pode ser feita por telegrama, e-mail e edital, desde que cumpridos os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1718272/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/10/2018. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, bem como 34 do Decreto-Lei 70/1966, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter admitido como regular um procedimento que não observou os requisitos legais de intimação pessoal, esgotamento das formas de notificação e garantia do direito à purgação da mora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 26, § 1o, e 27, § 2o-A, ambos da Lei 9.514/1997, bem como 34 do Decreto-Lei 70/1966, e ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto vergastado: “No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, porque por ele confessada, tendo havido a consolidação da propriedade em favor da instituição apelada em 4 de outubro de 2023 (ID 69538452, pág. 5). (...). Como bem consignado pelo juízo sentenciante, o Notário do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal atestou ter sido pessoal a entrega da referida notificação, com assinatura pelo devedor (ID 69538450). Destarte, não há se falar em nulidade do procedimento expropriatório por falta de notificação para purgação da mora, a qual restou suficientemente demonstrada. No que concerne à discussão acerca da ocorrência ou não de envio de notificação ao devedor quanto às datas dos leilões, tampouco assiste razão ao apelante. Conforme se extrai do auto de leilões extrajudiciais negativos (ID 69538453), a Leiloeira Oficial atestou ter sido realizada a comunicação do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões pela credora fiduciária (...). Ainda que devidamente intimado e comunicado das datas de realização dos leilões, o devedor fiduciante deixou de exercer o direito de preferência no prazo legal (...). A declaração corrobora a tese de que foi efetivada a intimação do devedor acerca dos leilões a serem realizados em 27/10/2023 e 31/10/2023, tendo o mesmo proposto a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão de sua realização, o que denota ter o ato de comunicação atingido a sua finalidade, sem que, contudo, o devedor tenha efetivado qualquer intento de composição com pagamento do valor devido. É de se observar que foi apresentado em contestação Termo de Quitação Total da dívida do autor, firmado em 01/11/2023, contra o qual não se insurgiu o devedor (ID 69538442). Além disso, verifica-se ter sido reintegrada a apelada na posse do imóvel em questão, no bojo da ação de reintegração de posse n. 0702112-68.2024.8.07.0007, por meio da sentença de ID 229627619, sendo o apelo do autor limitado à pretensão parcial de reforma, apenas para fixar a tarifa de ocupação em 0,5% sobre o valor atribuído ao imóvel no primeiro leilão, de modo que o valor mensal a ser pago pelo réu seja reduzido à metade, ou seja: R$ 1.281,15 (...). Diante da conjuntura narrada, verifica-se terem sido atendidos os requisitos exigidos pela legislação pertinente no procedimento expropriatório impugnado, sendo impositiva a manutenção da sentença de improcedência” (ID 73191224). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027